Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve sentença que concedeu auxílio-doença acidentário ao Autor de 7.8.2023, até prazo não inferior a 30.7.2024.
2. Pedido de reconhecimento de omissão quanto à ausência de nexo causal entre a doença e o exercício da atividade laboral, com vistas à descaracterização do benefício como acidentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto à existência de nexo causal entre a moléstia apresentada e a atividade profissional, requisito essencial para a concessão de benefício acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não enfrentou expressamente a prova pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral do Embargado.
5. A perícia judicial identificou lombociatalgia como causa da incapacidade laboral, mas esclareceu que se trata de doença degenerativa, comum à faixa etária do embargado sem relação com o trabalho desempenhado.
6. A contusão no joelho direito, decorrente de acidente de trabalho não gerou incapacidade laboral.
7. A ausência de nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade profissional afasta a natureza acidentária do benefício.
8. A omissão e contradição verificadas no acórdão embargado justificam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de benefício acidentário exige prova do nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional exercida.
2. A ausência de nexo causal ou concausa entre a doença degenerativa e o trabalho afasta a natureza acidentária do benefício.
3. O auxílio-doença concedido possui natureza estritamente previdenciária, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; e Lei no 8.213/91, arts. 20, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: Não há.